Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL FORMULADO PELA GENITORA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. HIPÓTESES ESPECÍFICAS DE DIREITO DE VISITA VIRTUAL. ISONOMIA. DIREITO DE VISITAS RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo da Vara de Execuções Penais, na decisão proferida no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, autorizou, em hipóteses excepcionais, como medida necessária para a segurança sanitária dos visitantes e visitados, a realização de visitas virtuais, apenas em casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco.
2. Tratando-se de requerimento de visitas virtuais baseado apenas no fato de que a genitora do apenado (ora interessada) reside em outro país, hipótese esta não prevista dentre aquelas para as quais está autorizada tal modalidade de visitação, seu deferimento poderia eventualmente violar o princípio da isonomia, já que outros detentos, em semelhante situação, não teriam o mesmo direito.
3. Na espécie, o indeferimento da autorização para visitas virtuais da genitora do apenado encontra-se justificado porque, além de se tratar de situação para a qual não é prevista tal modalidade de visita, faz-se necessária a aplicação do princípio da isonomia em relação aos demais internos, e o direito de receber visitas do sentenciado vem sendo respeitado (por intermédio da visitação presencial de outros familiares).
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas virtuais formulado pela genitora do recorrente.